Tribunal: TJES
Processo: 0002394-19.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002394-19.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONANN DALEPRANE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POSSE DE VEÍCULO ADULTERADO SEM JUSTIFICATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 30 dias-multa, em razão de ter sido flagrado conduzindo motocicleta sem placas, com sinais identificadores suprimidos por lixamento, impossibilitando sua identificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial que atesta a adulteração dos sinais identificadores do veículo, auto de apreensão e demais elementos documentais constantes dos autos.

4. A autoria é demonstrada por prova oral colhida na fase policial e judicial, incluindo testemunhos que vinculam o réu à condução do veículo adulterado no momento do acidente.

5. As declarações prestadas na fase inquisitorial, ainda que não reproduzidas em juízo por impossibilidade de localização da testemunha, encontram respaldo em outros elementos probatórios, não se revelando isoladas.

6. A negativa do réu em juízo não prevalece diante do conjunto probatório harmônico e coerente que o vincula à prática delitiva.

7. A posse de veículo com sinais identificadores adulterados, desacompanhada de justificativa plausível, configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal.

8. A existência de condenações definitivas por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito em apuração, caracteriza maus antecedentes e autoriza a exasperação da pena-base.

9. O aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes não se mostra desproporcional, considerando a discricionariedade regrada do magistrado na primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse de veículo com sinais identificadores adulterados, sem justificativa plausível, configura o crime do art. 311 do Código Penal.

2. Condenações definitivas por fatos anteriores, ainda que com trânsito em julgado posterior ao delito em análise, caracterizam maus antecedentes aptos a majorar a pena-base.

3. A prova testemunhal colhida na fase policial pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Criminal nº 00034905620238080024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 21.02.2025; STJ, REsp nº 2152802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEONANN DALEPRANE
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 311 do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, para que esta seja fixada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LEONANN DALEPRANE
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 311 do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento da pena-base, para que esta seja fixada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Marcello Souza Queiroz).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória, em apertada síntese, que “no dia 20 de março de 2018, aproximadamente, às 10h50min, na Avenida Angelo Pretti, em frente ao supermercado “Dalmazio", no centro do município de Santa Teresa-ES, [o recorrente] trafegava com a motocicleta Honda, modelo NXR 160 BROS, sem placas, com o número do Chassi e do motor adulterado, visto que encontrava-se suprimido por lixamento, impossibilitando a identificação do veículo, conforme Laudo Pericial de fl. 15/21.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 311 do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas são indene de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de veículo automotor, que concluiu pela adulteração da motocicleta marca HONDA, modelo NXR 160 BROS, S/placas, pelo auto de apreensão, pelo auto de restituição e pela prova oral produzida na esfera policial e em juízo.

Na esfera policial, a vítima Aildo Mendes Fonseca confirmou que teve a sua motocicleta furtada.

Do mesmo modo, perante a autoridade policial, a testemunha Michael Brás Cristo apontou que, logo após o acidente, o recorrente, que estava machucado, subiu na garupa de sua motocicleta e solicitou que fosse conduzido até seu carro, com intuito de se dirigir até um posto de atendimento médico.

Conforme se extrai do excerto abaixo transcrito:

QUE: comparece perante a Autoridade Policial para esclarecer os fatos narrados no BU 35676894; QUE conhece a pessoa de LEONAN DALEPRANI; QUE sendo que tem mais ou menos um ano, um ano e pouco que o conhece; QUE o conheceu pelas ruas de Santa Teresa/ES; QUE no dia 20/03/2018 o declarante "topou" com LEONAN em frente ao DPM; QUE não chegou a parar para falar com LEONAN, apenas fez um cumprimento com a cabeça e continuou seguir viagem; QUE o declarante estava indo sentido Santa Maria de Jetibá-ES; QUE quando o declarante estava ao lado do supermercado Rede Smart ouviu um barulho e parou a sua motocicleta; QUE no momento em queño declarante parou para ver o que estava acontecendo, LEONAN veio correndo, subiu na moto declarante e falou "me leva no meu carro que eu preciso ir ao hospital", apontando para frente; QUE o declarante levou LEONAN até o seu carro, uma saveiro de cor preta que estava um pouco para frente da descida do IDAF no Bairro São Lourenço, Santa Teresa/ES; QUE o declarante acha que essa saveiro está no nome de LEONAN; QUE assim que deixou LEONAN no carro, o declarante seguiu viagem (...).

A testemunha em questão, embora arrolada pela acusação, não foi ouvida em juízo. Isso ocorreu porque não foi localizada, resultando na desistência de sua inquirição pelo Parquet.

Tais declarações estão em consonância com o Relatório relativo ao BU: 35676894, em que ficou consignado que “
a guarnição, em especial uma equipe da P2, umas duas (02) semanas depois do acidente, foi a residência do Leonann para dar cumprimento em MP oriundo da comarca de Aracruz E.S em desfavor de Leonann, no momento da prisão os agentes da P2 indagou Leonan sobre seus ferimentos (luxações, escoriações), ele Leonann disse que havia se machucado ali mesmo próximo sua casa. Os militares já sabendo da suspeita de ser Leonann ser o condutor da motocicleta a adulterada que envolvera no acidente entrevistou a companheira de Leonann em separado, esta disse que Leonann havia caldo de motocicleta e não sabia aonde, contradizendo assim o álibi de Leonann.
”

Em juízo, a testemunha Marcelo Henrique Naundorf Falcão, proprietário do veículo atingido pelo recorrente no acidente automobilístico, confirmou como os fatos ocorreram, narrando que o ocorrido teve grande e rápida divulgação tanto na cidade quanto na zona rural. Devido à intensa repercussão, ele resolveu buscar a pessoa que teria ajudado o recorrente a fugir do local (Michael Brás). Essa busca foi crucial para a identificação do recorrente como o motociclista envolvido no acidente.

Em interrogatório judicial, o recorrente negou os fatos, alegando que a narrativa de seu envolvimento nos fatos seria "conversa fiada".

A despeito da negativa, as provas coligidas nos autos revelam que ele estava transitando com motocicleta com sinais adulterados, provenientes de furto/roubo, no dia dos fatos.

Vale ressaltar que “[a] posse de veículo com sinais de identificação adulterados configura o crime do artigo 311 do Código Penal, na ausência de justificativa plausível pelo acusado.” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00034905620238080024, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal. Data: 21/02/2025).

Nesse cenário, mantida a condenação em seus exatos termos.

De outra banda, a defesa pretende, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, para que esta seja fixada em seu mínimo legal.

Infere-se da sentença condenatória que o magistrado de origem exasperou a pena-base em um ano de reclusão e 20 dias-multa, em razão dos maus antecedentes.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada que, nos autos da ação penal n. 0000187-74.2019.8.08.0056, o recorrente praticou o crime de estelionato em 20/03/2015, tendo o decisum condenatório transitado em julgado em 30/08/2022, o que possibilita o incremento da pena basilar.

Da mesma forma, nos autos da ação penal n. 0000710-64.2015.8.08.0044, o recorrente foi condenado também pela prática do crime de estelionato. Neste caso, a infração penal foi praticada em 22/02/2015 e o trânsito em julgado do acórdão confirmatório ocorreu em 05/01/2021.

Importante destacar que “o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente.” (STJ - REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024).

No caso dos autos, os dois crimes de estelionato foram cometidos, pelo ora recorrente, no ano de 2015, com os respectivos trânsitos em julgado já certificados. Já o crime analisado nestes autos é datado de 2018.

Ademais, o aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes não se mostra desproporcional, considerando a discricionariedade regrada do magistrado na primeira fase da dosimetria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.